Tribunal: TJDFT
Processo: 0751108-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA. POSSIBILIDADE.
I. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado.
II. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família.
III. A penhora de parte da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução (CF, art. 5o, XXXV).
IV. Autorizada, ante as particularidades do caso concreto, a penhora de 10% da remuneração líquida do executado, de maneira resguardar sua subsistência digna e de favorecer a satisfação gradual do crédito do exequente.
V. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.